Tribunal: TJMT
Processo: 1029936-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS INDEVIDOS - TARIFAS E SEGURO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência aos pedidos da inicial.
2. Cerceamento de defesa. No presente caso, não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que a matéria versada nos autos é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de prova testemunhal.
3. Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.
4. A primeira Recorrida logrou êxito em demonstrar que a parte consumidora contratou os serviços discutidos na ação, ao juntar cópia do contrato assinado.
5. A análise da legitimidade da contratação advém das assinaturas lançadas na documentação acostada pela reclamada, a qual guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Assim, pela robustez das provas colacionadas aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.
6. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, as cobranças são exigíveis por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029936-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DA SILVA BRITO - CPF: 010.347.291-60 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023